Tribunal: TJES
Processo: 5031200-30.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI; 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031200-30.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: FRANCISCO MANENTE GOMES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA. INCORPORAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DO 13º SALÁRIO E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. APLICAÇÃO DO PUIL Nº 0000015-21.2023.8.08.9101. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5031200-30.2023.8.08.0035

Recorrente: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido: FRANCISCO MANENTE GOMES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7789999).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que não é possível a incorporação da Gratificação de serviço extra como base de cálculo do 13º salários e de de férias;
b)
que a GSE possui natureza indenizatória;
c)
que não é possível a incorporação da GSE à remuneração;
d)
que seja julgado improcedente o pedido inicial.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de incorporação do GSE como base de cálculo para o 13º salário e do terço constitucional de férias.

Pois bem.

Inicialmente é necessário destacar que a matéria dos autos já foi objeto de análise da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Recursais nº 0000015-21.2023.8.08.9101, julgado em 28/02/2024 cujo trânsito em julgado ocorreu em 15/03/2024.

Nesse sentido, o entendimento adotado teve como base a Lei Complementar 439/08 a qual regula a modalidade de remuneração por subsídio:

Art. 1º Fica instituída, nos termos desta Lei Complementar, a modalidade de remuneração por subsídio para o cargo de Agente de Polícia Civil, da carreira de policial civil, em observância ao disposto no § 9º do artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil.

§ 1º O subsídio dos policiais civis, de que trata esta Lei Complementar, será fixado por lei, em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de representação ou outra espécie remuneratória, nos termos do § 4º do artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil.

§ 2º Excetuam-se do § 1º as parcelas de caráter eventual, relativas a serviço extraordinário e à função gratificada de chefia.

Outrossim, a referida lei ainda dispõe acerca da extraordinariedade da natureza da verba, que depende da efetiva prestação em serviço (art. 2º da Lei Complementar 349/088).

Assim, restou definido que a verba possui natureza indenizatória, a qual não pode ser incorporada ao subsídio.

Nesta mesma esteira, a Lei 46/94 dispõe no art. 114 que o 13º salário incide sobre a remuneração integral do servidor. nesse contexto a remuneração integral compreende o subsídio, uma vez que há impossibilidade de cumulação com outras verbas, conforme dispõe o art. 39 §º da Constituição Federal.

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

Por fim, com relação ao terço constitucional férias deve ser aplicado o mesmo entendimento, uma vez que o art. 7º XVII da CF dispõe que as férias serão remuneradas com pelo menos um terço a mais que o salário normal, o qual deve ser entendido como o subsídio da parte.

Desse modo, tenho que não é possível a incorporação da GSE ao subsídio para fins de cálculo de 13º salário e férias, pelo qual a improcedência do pedido inicial é a medida impositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)